Tribunal: TJES
Processo: 5003450-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da ação penal nº 0000125-82.2025.8.08.0069, no qual se alega nulidade da prisão preventiva em razão de erro no cumprimento de mandado de busca, ausência de indícios de autoria, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de periculosidade, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reexame, em novo habeas corpus, de teses já apreciadas anteriormente pelo Tribunal; (ii) estabelecer se há nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão por suposto erro material quanto ao endereço, apta a invalidar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal não conhece das teses relativas à ausência de indícios de autoria, à inexistência dos requisitos da prisão preventiva e ao pedido de substituição da custódia, por configurar reiteração de matéria já analisada em habeas corpus anterior, sem fato novo relevante.

4. A reiteração de pedido sem modificação do quadro fático-jurídico encontra óbice no princípio da estabilidade das decisões colegiadas.

5. A alegação de nulidade no cumprimento do mandado demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída de ilegalidade.

6. O magistrado de origem enfrenta expressamente a controvérsia e indica elementos de que o pavimento superior do imóvel era utilizado pelo paciente para armazenamento de drogas e armas, afastando a alegação de erro na diligência.

7. O Superior Tribunal de Justiça admite que equívocos formais na indicação do endereço configuram erro material incapaz de invalidar a medida quando a busca ocorre no local efetivamente vinculado ao investigado.

8. Nos crimes de tráfico de drogas, de natureza permanente, o estado de flagrância autoriza o ingresso domiciliar diante de fundadas razões, corroboradas pela apreensão de substâncias ilícitas e arma de fogo.

9. A prisão preventiva mantém fundamentação idônea na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pela quantidade de drogas apreendidas, pela presença de arma de fogo e pela indicação de atuação como líder e fornecedor de organização criminosa.

10. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de habeas corpus sem fato novo impede o conhecimento da ordem quanto às matérias já apreciadas.

2. O habeas corpus não admite análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório, salvo flagrante ilegalidade.

3. O erro material na indicação de endereço em mandado de busca não invalida a diligência quando realizada no local vinculado ao investigado.

4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5017482-03.2025.8.08.0000; TJES, HC nº 5000613-67.2022.8.08.0000; STJ, HC nº 859.980/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ, HC nº 863.998/SP; HC nº 747.750/MS; RHC nº 134.676/RJ; RHC nº 85.100/PB.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003450-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS NOBRE PONTES

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da ação penal nº 0000125-82.2025.8.08.0069, no qual se alega nulidade da prisão preventiva em razão de erro no cumprimento de mandado de busca, ausência de indícios de autoria, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de periculosidade, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reexame, em novo habeas corpus, de teses já apreciadas anteriormente pelo Tribunal; (ii) estabelecer se há nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão por suposto erro material quanto ao endereço, apta a invalidar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal não conhece das teses relativas à ausência de indícios de autoria, à inexistência dos requisitos da prisão preventiva e ao pedido de substituição da custódia, por configurar reiteração de matéria já analisada em habeas corpus anterior, sem fato novo relevante.

4. A reiteração de pedido sem modificação do quadro fático-jurídico encontra óbice no princípio da estabilidade das decisões colegiadas.

5. A alegação de nulidade no cumprimento do mandado demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída de ilegalidade.

6. O magistrado de origem enfrenta expressamente a controvérsia e indica elementos de que o pavimento superior do imóvel era utilizado pelo paciente para armazenamento de drogas e armas, afastando a alegação de erro na diligência.

7. O Superior Tribunal de Justiça admite que equívocos formais na indicação do endereço configuram erro material incapaz de invalidar a medida quando a busca ocorre no local efetivamente vinculado ao investigado.

8. Nos crimes de tráfico de drogas, de natureza permanente, o estado de flagrância autoriza o ingresso domiciliar diante de fundadas razões, corroboradas pela apreensão de substâncias ilícitas e arma de fogo.

9. A prisão preventiva mantém fundamentação idônea na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pela quantidade de drogas apreendidas, pela presença de arma de fogo e pela indicação de atuação como líder e fornecedor de organização criminosa.

10. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de habeas corpus sem fato novo impede o conhecimento da ordem quanto às matérias já apreciadas.

2. O habeas corpus não admite análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório, salvo flagrante ilegalidade.

3. O erro material na indicação de endereço em mandado de busca não invalida a diligência quando realizada no local vinculado ao investigado.

4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5017482-03.2025.8.08.0000; TJES, HC nº 5000613-67.2022.8.08.0000; STJ, HC nº 859.980/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ, HC nº 863.998/SP; HC nº 747.750/MS; RHC nº 134.676/RJ; RHC nº 85.100/PB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do presente habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS NOBRE PONTES
contra ato do
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES
, nos autos da ação penal nº 0000125-82.2025.8.08.0069.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da (1) nulidade por erro no cumprimento do mandado quer indicava endereço diverso da residência do paciente; (2) ausência de indícios de autoria; (3) inexistência dos requisitos da prisão preventiva; e (4) ausência de periculosidade representada por absolvição em processo anterior.

O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo. Desembargador Plantonista, consoante decisão de ID 18408933, proferida sob o fundamento de que a pretensão constituiria reiteração de pedidos anteriores e demandaria profunda dilação probatória, incompatível com o regime de plantão e com o rito do writ.

A autoridade apontada como coatora não apresentou informações.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18922391, opinando pelo não conhecimento parcial da ordem e, no mérito, pela denegação quanto à tese de erro no mandado de prisão.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS NOBRE PONTES
contra ato do
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES
, nos autos da ação penal nº 0000125-82.2025.8.08.0069.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da (1) nulidade por erro no cumprimento do mandado quer indicava endereço diverso da residência do paciente; (2) ausência de indícios de autoria; (3) inexistência dos requisitos da prisão preventiva; e (4) ausência de periculosidade representada por absolvição em processo anterior.

1 - Não conhecimento parcial: reiteração de pedido.

Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, impõe-se o acolhimento da preliminar de não conhecimento parcial.

Verifica-se que este Egrégio Tribunal, por meio desta Colenda Primeira Câmara Criminal, já apreciou as teses referentes à alegada ausência de indícios de autoria, à suposta carência dos requisitos do artigo 312 do CPP e ao pleito de substituição por prisão domiciliar no julgamento do Habeas Corpus anterior nº 5017482-03.2025.8.08.0000.

Transcrevo a ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da ação penal nº 0000125-82.2025.8.08.0069.

2. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, sustentando ausência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente é o único responsável por filho de seis anos.

3. Consta que o paciente foi preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão de apreensão de entorpecentes, arma de fogo e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão ausentes os indícios de autoria e os requisitos da prisão preventiva, notadamente quanto à garantia da ordem pública;
(ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, em razão da existência de filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada em sede de Habeas Corpus, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária da via eleita, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pautada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta dos fatos, da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos e da presença de arma de fogo, elementos que denotam periculosidade social do agente e envolvimento em grupo criminoso.

7. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de tráfico e associação quando demonstrada a necessidade de interromper atividades criminosas, conforme precedentes recentes.

8. Quanto ao pedido subsidiário, a prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP não é automática e exige comprovação inequívoca de que o genitor é o único responsável pelos cuidados do filho menor.

9. Nos autos, embora comprovada a paternidade, não há prova pré-constituída da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança. Ao contrário, o contexto fático revela risco à integridade e ao melhor interesse do menor, justificando o indeferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é meio adequado para reavaliar a existência de indícios de autoria ou a suficiência de provas, por demandar exame aprofundado de fatos e provas.

2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, em especial em casos de tráfico de drogas e associação criminosa.

3. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de filho menor depende da comprovação inequívoca de que ele é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não ocorre quando há risco ao melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312 e art. 318, VI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, HC nº 5019602-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 26/06/2023, publ. 13/05/2025.
- STJ, AgRg no HC nº 983.939/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 04/06/2025, DJEN 11/06/2025.
- STJ, AgRg no RHC nº 206.422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/02/2025, DJEN 17/02/2025.

Conforme se observa do referido Acórdão, restou consignado que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, ante a gravidade concreta dos fatos e a natureza dos objetos apreendidos.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO.
1. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus por se tratar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados. 2. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se aguardando a realização da audiência instrução designada, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 3. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (TJES - Habeas Corpus nº 5000613-67.2022.8.08.0000; Rel.ª Des.ª ELISABETH LORDES; 1ª Câmara Criminal; 23/Mar/2022).

Inexistindo alteração superveniente ou fato novo relevante, a reiteração de teses já repelidas encontra óbice no princípio da estabilidade das decisões colegiadas.

Portanto, não conheço do presente writ nestes pontos.

2 - Mérito: alegação de nulidade no cumprimento do mandado.

Remanesce para análise a tese de nulidade decorrente do suposto erro material no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O impetrante defende que a diligência policial recaiu sobre o primeiro pavimento (residência do corréu Carlos Henrique), enquanto o paciente residiria no segundo andar.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, a ordem deve ser denegada.

A análise técnica da decisão vergastada revela que o magistrado de primeiro grau enfrentou especificamente essa insurgência, consignando em duas decisões que o próprio relatório da autoridade policial e os documentos apresentados indicariam que o pavimento superior era utilizado pelo paciente para o armazenamento de entorpecentes e armas de fogo.

Para afirmar que houve erro na identificação do imóvel e que o paciente não possui liame com os ilícitos imputados seria indispensável o revolvimento aprofundado de todo o acervo fático-probatório da investigação, sendo tal providência manifestamente incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída de ilegalidade patente.

No mesmo sentido, “
O habeas corpus não é conhecido, pois não se presta à apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso
” (STJ - HC: 859980 MG 2023/0365927-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/02/2025)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que equívocos formais na indicação do endereço configuram erro material incapaz de invalidar a medida quando a busca é realizada no real endereço do investigado (HC n. 863.998/SP; HC n. 747.750/MS; RHC n. 134.676/RJ; RHC n. 85.100/PB).

Ademais, no crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, o estado de flagrância protrai-se no tempo, autorizando o ingresso policial em domicílio sempre que houver fundadas razões da prática delitiva, o que foi corroborado pela apreensão de material ilícito vultoso no local.

Por fim, os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos. A condição de suposto líder e fornecedor da organização criminosa, aliada à apreensão de arma de fogo e expressiva quantidade de drogas, justifica a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de neutralizar a necessidade da cautela quando presentes elementos concretos de periculosidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de habeas corpus e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente MARCOS VINICIUS NOBRE PONTES.

É como voto.